Tribunal: STF
Processo: Rcl 70549
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Jacutinga alega ter a Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Jacutinga violado, no Processo n. 5001507-59.2021.8.13.0349, o enunciado vinculante n. 47 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    Narra ter o juízo reclamado deferido, em cumprimento de sentença, pedido de destaque, do montante principal, dos honorários contratuais devidos pela parte exequente, para serem pagos por RPV.



    Sustenta violado o enunciado vinculante n. 47 da Súmula, pois sua aplicação estaria restrita aos honorários sucumbenciais, não se estendendo aos honorários contratuais.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com observância do enunciado vinculante n. 47 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Transcrevo, de início, o conteúdo do ato reclamado:



    Indefiro o pedido de id. 9913136785 uma vez que é prerrogativa do advogado ter os honorários contratuais decotado quando se apresenta o contrato de honorários, conforme determina o artigo 22, § 4° da lei 8.906 de 1994.



    Tem razão o reclamante quando afirma que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários decorrentes de cláusulas de contrato de prestação de serviço firmado entre o cliente e o seu patrono. Destaco, nesse sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (Rcl 34.358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono. 



    II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 26878 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2018 PUBLIC 15-05- -2018)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/2/2018). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 23.188-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)



    Daí não decorre, contudo, que o enunciado em questão contenha proibição de se proceder ao fracionamento de honorários contratuais; essa é, em verdade, questão alheia ao seu âmbito de incidência. O que ele assegura é um direito — o direito do advogado do exequente a receber o valor referente aos seus honorários sucumbenciais por meio de execução autônoma. 



    Não se está a proclamar a correção do ato reclamado, que pode ser combatido pelas vias recursais adequadas. Está-se apenas a dizer que a questão controvertida na origem não se insere no escopo do enunciado sumular alegadamente violado.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente